Tribunal: TJSP
Processo: 2109543-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Múituo - Cláusulas abusivas – Justiça Gratuita – Indeferimento – Insurgência que não prospera – Agravante que não impugna adequadamente os fundamentos lançados na r. Decisão agravada – Violação ao princípio da dialeticidade – Configuração – Prova documental apresentada de forma incompleta - Pedido que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Múituo - Cláusulas abusivas – Justiça Gratuita – Indeferimento – Insurgência que não prospera – Agravante que não impugna adequadamente os fundamentos lançados na r. Decisão agravada – Violação ao princípio da dialeticidade – Configuração – Prova documental apresentada de forma incompleta - Pedido que deve ser acompanhado dos documentos essenciais para sua análise – Recorrente que concentra suas razões em apenas uma de suas fontes de renda – Omissão dolosa quanto aos demais rendimentos – Conduta que beira a litigância de má-fé – Custas processuais devidas no valor mínimo – Inexistência de prova acerca do prejuízo da subsistência do núcleo familiar em virtude do recolhimento das taxas devidas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.